Tribunal: TJMT
Processo: 0011944-28.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011944-28.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDO DE ANDRADE ARAUJO - CPF: 027.103.091-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011944-28.2017.8.11.0064

APELANTE: IVANILDO DE ANDRADE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PROVA IRREPETÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” (STJ. AgRg no REsp 1725337 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/6/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011944-28.2017.8.11.0064

APELANTE: IVANILDO DE ANDRADE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivanildo de Andrade Araújo
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante], além da suspensão de permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011944-28.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 21/9/2017, às 5h,
Ivanildo de Andrade Araújo
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool,
in verbis
:

“
Na data de 21/9/2017, por volta das 5h, em via pública, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
Ivanildo de Andrade Araújo
, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Fiat Uno Mille Fire, de cor predominante branca, ano/mod. 2003/2004, placa ALL-2470/Roo-MT, e chassi 9BD15822544538676, estando na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 23/24-IP.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data e horário do fato acima delineado, em patrulhamento pela avenida Rui Barbosa, os policiais militares abordaram o denunciado e constataram que ele estava visivelmente embriagado.

Infere-se que, apesar de ter confessado a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado se recusou a realizar o teste de etilômetro, razão pela qual a alteração de sua capacidade psicomotora foi constatada pelos sinais externos observados pelos policiais militares e descritos no laudo de fls. 23/24-IP.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor signatário oferece a presente
denúncia
contra
Ivanildo de Andrade Araújo
, como incurso nas sanções do
art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97
(...)”.

Em 29/3/2019,
Ivanildo
aceitou a proposta de suspensão condicional do processo; todavia, o benefício foi posteriormente revogado [7/4/2021], em virtude de ele ter sido preso em flagrante, em 13/9/2020, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante.

Retomada a instrução criminal, o réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em sentença proferida nos seguintes termos:

“
Vistos.

O Ministério Público ofertou denúncia em face de Ivanildo de Andrade Araújo, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo fato delituoso narrado nos seguintes termos:

“[...] Na data de 21/09/2017, por volta das 5h, em via pública, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado IVANILDO DE ANDRADE ARAÚJO, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Fiat Uno Mille Fire, de cor predominante Branca, ano/mod. 2003/2004, placa ALL-2470/Roo-MT, e chassi 9BD15822544538676, estando na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em

razão da influência de álcool, conforme laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 23/24-IP.

Colhe-se do incluso inquérito policial que na data e horário do fato acima delineado, em patrulhamento pela Avenida Rui Barbosa, os policiais militares abordaram o denunciado e constataram que ele estava visivelmente embriagado.

Infere-se que, apesar de ter confessado a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado se recusou a realizar o teste de etilômetro, razão pela qual a alteração de sua capacidade psicomotora foi constatada pelos sinais externos observados pelos policiais militares e descritos no laudo de fis. 23/24-IP [...]”. (sic)

A denúncia foi devidamente recebida em 24 de abril de 2018 através de decisão exarada à pág. 54 – ID 50955879.

Doravante, o acusado foi citado pessoalmente (págs. 55/57) e, por intermédio da Defensoria Pública, requereu a proposta de suspensão condicional do processo à pág. 58, cuja manifestação do Ministério Público foi favorável, e em seguida, designada audiência para o oferecimento do beneficio.

Em 29.03.2019 foi realizada a audiência de suspensão condicional do processo, ficando o acusado ciente das condições impostas às págs. 64/65 – ID 50955879.

Posteriormente, o Ministério Público requereu a revogação do benefício em razão da informação contida nos autos de que o acusado foi preso em flagrante pela prática de novo delito (ID 50955881), e consequentemente, este magistrado o revogou em 07.04.2021 (ID 52893451).

Intimada para apresentar defesa escrita, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação sob o ID 53663076, e em seguida, fora designada oralidade instrutória, momento em que foram ouvidas as testemunhas Josimar Souza de Jesus e Uderson Tiago de Andrade Reis, bem como interrogado o acusado ao final.

Em sede de alegações finais, apresentadas em audiência e de forma escrita, o representante ministerial pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado nos termos da denúncia (ID 67491613).

Já a defesa do acusado, em suas derradeiras alegações apresentadas da mesma forma, pugnou inicialmente pela absolvição nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Subsidiariamente, sobrevindo o édito condenatório, requereu a pena no mínimo legal com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (ID 67491613).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório do essencial. Decido.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de Ivanildo de Andrade Araújo, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou o delito descrito no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é totalmente procedente, pois vejamos.

A
materialidade
do delito se encontra bem elencada no
boletim de ocorrência
de págs. 27/28 – ID 50955879 e
auto de
constatação de embriaguez
de págs. 29/30 do mesmo ID, onde restou caracterizada a embriaguez no acusado, além é claro da prova testemunhal angariada aos autos.

A
autoria
, igualmente, restou evidenciada nos autos,
seja pela própria
confissão do réu
prestada em sede inquisitorial ou pelos
depoimentos das testemunhas
auscultadas
.

O réu Ivanildo de Andrade Araújo, ao ser interrogado em Juízo, usou o seu direito ao silêncio.

Já em seu
interrogatório inquisitorial confessou a prática delitiva
, oportunidade em que declarou, em síntese,
que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos próximo ao seu local de trabalho, permanecendo até às 02h30min da madrugada, e em seguida, conduziu o veículo automotor até a sua residência, momento em que foi abordado pela guarnição
(págs. 12/14 – ID 50955879).

Em arremate, temos
o depoimento das testemunhas Josimar Souza de Jesus e Uenderson Tiago de Andrade Reis, policiais militares, que ao serem ouvidos em Juízo, muito embora não tenham se recordado do fato em razão do lapso temporal transcorrido, bem como as frequentes abordagens que realizam no mesmo sentido, confirmaram as declarações prestadas perante a Autoria Policial
juntadas sob às págs. 07/09 – ID 50955879, as quais alegam:

“[...] Que, em rondas pela Avenida Rui Barbosa próximo a Rua Floriano Peixoto deparamos com um indivíduo em atitude suspeita conduzindo um veículo FIAT UNO de cor branco, placa ALL – 2470, que ao realizarmos a abordagem, revista pessoal e veicular, sendo encontrado dentro do veiculo de baixo do banco do motorista um saco azul contendo 10 cápsulas deflagradas de munição calibre 38. foi verificado ainda que o conduzido estava em visível estado de embriaguez, que ao ser indagado ele afirmou ter ingerido durante toda noite cerveja, diante dos fatos o suspeito foi detido com uso de algemas e encaminhado a 1ª DP onde foi entregue sem lesões corporais para providencias cabíveis [...]”. (sic)

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o crime de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo, ainda mais pela sua confissão em fase inquisitorial na data dos fatos.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados: (...).

Neste norte, destaco que, em que pese a alegação da defesa técnica do réu, no sentido de que não houve comprovação da alteração da capacidade psicomotora deste, a meu ver, não merece acolhimento, pois conforme se observa do teor dos depoimentos inquisitoriais dos policiais, bem como do auto de constatação de embriaguez, o próprio réu admitiu que havia feito ingestão de bebida alcoólica na noite antes da abordagem. Ademais, os policias militares relatam ainda que havia avarias na traseira do veículo decorrente de um acidente minutos antes da abordagem, ou seja, gerando perigo de dano e colocando a vida do réu e a de terceiros em risco, portanto, a ampla defesa exercida pelo réu é deveras frágil para subsidiar o pleito absolutório.

Ademais,
conforme o termo de declaração negativa do conduzido
à pág. 10 – ID 50955879
constata-se que o réu recusou a possibilidade de realização de exame de contraprova
, bem como,
inexiste nos autos qualquer indício de que os policiais militares inventariam essa história, somente na intenção de prejudicar o réu
.

Insta consignar que, com as inovações trazidas pela Lei 12.760/2012, datada do dia 20 de dezembro de 2012, a comprovação da materialidade delitiva poderá ser feita através de outros meios, além do popularmente conhecido “teste do bafômetro”, como por exemplo, auto de constatação elaborado pelos policiais militares, como ocorre no presente caso. (...) Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Ivanildo de Andrade Araújo, brasileiro, convivente, natural de Colorado Doeste/MT, nascido em 30/11/1989, portador do RG 19950645 SSP/MT, CPF 0027.103.091-73, filho de Ivany Pereira de Andrade e Idelvan Alves Araújo, residente na Rua Aracaju, SN, Quadra 07, Lote 21, Bairro Vila Cardoso/Jardim Tropical, próximo ao mercado Tropical Matriz, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, contato telefônico: (66) 9241-2514, como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar-lhe a pena.

O Código de Trânsito atribui para o crime a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade. O acusado aparentemente não possui antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias a meu ver foram inerentes ao fato. As consequências do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são favoráveis ao réu, por isso, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses.

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, tampouco causas de diminuição ou aumento da pena, portanto, torno definitiva a pena do réu em 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena privativa de liberdade, de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito de apelar, insta observar que o réu respondeu ao processo em liberdade e, considerando que os requisitos da prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade da presente sentença.

CONDENO o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que o pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo Juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

Por fim, com relação à fiança prestada à pág. 17 e depositada às págs. 18/19 – ID 50955879, nos termos do art. 336, do CPP, determino a sua utilização para o pagamento das custas processuais, prestação pecuniária e multa, cuja providência será dada pelo Juízo da Execução Penal
(...)”.

De acordo com a defesa, as provas existentes são insuficientes para atestar a alteração na capacidade psicomotora do réu.

Na audiência de instrução e julgamento, os policiais militares, Uderson Tiago de Andrade Reis e Josimar Souza de Jesus, afirmaram não se recordar dos fatos, pelo tempo decorrido e por atender muitas ocorrências semelhantes, mas ratificaram os depoimentos dados na fase extrajudicial, na qual descreveram como se deu a abordagem do acusado:

“
que, em rondas pela avenida Rui Barbosa, próximo a rua Floriano Peixoto, deparamos com um indivíduo em atitude suspeita, conduzindo um veículo Fiat Uno, de cor branca, placa ALL-2470, que, ao realizarmos a abordagem, revista pessoal e veicular, foi encontrado, dentro do veículo, debaixo do banco do motorista, um saco azul contendo 10 cápsulas deflagradas de munição, calibre 38. Foi verificado ainda que o conduzido estava em visível estado de embriaguez que, ao ser indagado, ele afirmou ter ingerido durante toda noite cerveja. Diante dos fatos, o suspeito foi detido com uso de algemas e encaminhado a 1ª DP, onde foi entregue sem lesões corporais para providências cabíveis. O veículo Fiat Uno foi apreendido e encaminhado ao pátio Rondon, conforme Auto de Apreensão nº 169445. Obs.: Vale ressaltar que o veículo está com avarias na parte traseira, que, segundo o conduzido, foi devido um acidente de trânsito ocorrido horas antes da abordagem policial
” [Id nº 146008776 - Pág. 7/9].

No interrogatório judicial,
Ivanildo de Andrade Araújo
permaneceu em silêncio; na delegacia, confessou ter ingerido bebida alcoólica, contando que:

“(...)
em relação aos fatos narrados no BO em epígrafe, admite ter ingerido bebida alcoólica no próprio local de serviço onde, juntamente com amigos, conversaram, enquanto tomavam cerveja; que já nesta data de 21/9/2017, por volta das 2h30min, deslocava-se para a sua residência quando foi abordado por uma GUPM, situação na qual os policiais militares constataram sua embriaguez; Que os policiais lhe deram voz de prisão e o conduziram até a delegacia
”.

Segundo aduz a defesa, não há comprovação da materialidade delitiva, consistente na demonstração da alteração da capacidade psicomotora do réu, o que ensejaria sua absolvição por insuficiência probatória.

Consta dos autos que, ao ser preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, o acusado, apesar de ter confessado a ingestão de bebida alcoólica, optou por não se submeter “
a qualquer teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico ou perícia para esse fim
” [Id nº 146008776 - Pág. 10].

Não obstante sua negativa, a alteração da capacidade psicomotora foi verificada no termo de constatação de embriaguez, que indicou que
Ivanildo
apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio e fala alterada,
in verbis
:

“
Modelo específico em complementação ao B.O. nº 2017.315360 para caracterização da alteração da capacidade psicomotora, conforme art. 5º, inciso II, da Resolução n. 432/2013, Contran.

Nome: Ivanildo de Andrade Araújo

1.

Envolveu-se em acidente de trânsito: Não.

2.

Declara ter ingerido bebida alcoólica: Sim, durante toda noite.

3.

Declara ter feito uso de substância psicoativa que determine dependência: Não.

Quanto à aparência
:

(x) Olhos vermelhos;

(x) Desordem nas vestes;

(x) Odor de álcool no hálito.

Quanto à atitude
:

(x) Arrogância

(x) Exaltação

(x) Ironia

(x) Falante

Quanto à orientação
:

(x) Não sabe onde está.

(x) Não sabe a data e a hora.

Quanto à capacidade motora e verbal
:

(x) Dificuldade no equilíbrio.

(x) Fala alterada.

De acordo com as características descritas, constatei que o condutor acima qualificado está:

(x)
Sob influência de álcool
.

O condutor se recusou a realizar os testes, exames ou perícia que permitiram certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora: Sim.

Documento assinado por: Uderson Tiago de Andrade Reis e Josimar Souza de Jesus
” [Id n 146008776 - Pág. 29/30].

No que se refere à validade do contexto fático-probatório utilizado como parâmetro de aferição da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, a jurisprudência se posiciona no sentido de que o auto de constatação, elaborado na fase extrajudicial, enquadra-se nas exceções previstas na parte final do art. 155 do CPP, tratando-se de uma
prova irrepetível
. Nesse sentido, os julgados a seguir:

“
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” (STJ. AgRg no REsp 1725337 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/6/2019).

“
Dada a volatilidade da embriaguez, o termo de constatação de sinais da alteração da capacidade psicomotora lavrado logo após o fato é prova irrepetível em juízo, possuindo força probante suficiente para embasar condenação, especialmente se sua legitimidade não foi questionada por nenhuma das partes
” (TJSC – APR 0002723-23.2017.8.24.0011. Relator Des. Sérgio Rizelo. DJe: 15/10/2019).

“
No crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008, é imprescindível o teste de alcoolemia ou o exame de sangue para caracterização do ilícito.
O exame de bafômetro enquadra-se na exceção trazida no art. 155 do Código Penal, uma vez que se trata de prova não repetível
, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação
” (
mutatis mutandis
, TJMT 0005428-85.2012.8.11.0025, minha relatoria, DJe: 14/6/2018).

Da análise dos elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que a conduta de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool está suficientemente comprovada pelo auto de constatação de embriaguez, pelo boletim de ocorrência, pela narrativa dos policiais e pela confissão extrajudicial do apelante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022